Tribunal: TJMT
Processo: 1008272-25.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008272-25.2024.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE: CAROLINE SANCHES AGUIAR
RECORRIDA: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23/05/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONVERSÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR EM CNH DEFINITIVA. INFRAÇÕES REGISTRADAS DURANTE O PERÍODO PERMISSIONÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por candidata à CNH definitiva em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de anulação do ato administrativo que indeferiu a conversão da Permissão para Dirigir em Carteira Nacional de Habilitação definitiva, com fundamento na existência de infrações de natureza grave registradas durante o período de permissão. A recorrente pleiteia a anulação do bloqueio e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o indeferimento da CNH definitiva, com base em infrações não notificadas à permissionária, configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa;
(ii) definir se a conduta do órgão de trânsito justifica indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 148, § 3o, do CTB condiciona a concessão da CNH definitiva à ausência de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infração média durante o período de permissão. Entretanto, essa restrição somente pode ser aplicada após regular processo administrativo, conforme dispõe o art. 265 do mesmo diploma.
4. A ausência de notificação da autuação e da imposição da penalidade, nos termos exigidos pelo art. 282, § 3o, do CTB e pela Súmula 312 do STJ, configura cerceamento de defesa e invalida o ato administrativo que impediu a conversão da CNH.
5. A autora comprovou que não conduzia o veículo no momento das infrações e que não detinha mais sua posse, embora tenha incorrido em desídia ao não transferir a propriedade. Tal omissão, todavia, não afasta a nulidade da penalidade imposta sem notificação.
6. O desbloqueio da CNH e a exclusão dos efeitos das infrações administrativas são medidas necessárias diante da ausência de garantia dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo sancionador.
7. Não se configuram os pressupostos para a indenização por danos morais, pois, embora haja ilegalidade no procedimento administrativo, não restou demonstrado abalo concreto aos direitos da personalidade, tampouco exposição vexatória, sofrimento psíquico relevante ou prejuízo à imagem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento da CNH definitiva com base em infrações registradas no período de permissão, sem notificação válida e sem instauração de processo administrativo regular, viola o contraditório e a ampla defesa, sendo nulo o ato administrativo correspondente. 2. A ausência de notificação das infrações, somada à não comprovação da autoria pela permissionária, impede que tais registros sirvam de fundamento para o bloqueio da CNH definitiva. 3. A mera irregularidade administrativa, sem demonstração de abalo concreto a direitos da personalidade, não enseja reparação por danos morais.”
_________
CTB, arts. 148, § 3o; 265; 282, § 3o; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 312.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008272-25.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAROLINE SANCHES AGUIAR - CPF: 021.625.531-71 (RECORRENTE), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025